Tribunal: TJDFT
Processo: 0715551-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715551-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: NATAL NUNES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0710968-22.2023.8.07.0018 apresentado por NATAL NUNES DE OLIVEIRA. Esta a decisão agravada: “[...] Assim, passo a análise da impugnação ao cumprimento individual de sentença de ID 192803873. II - Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – IPREV em face do cumprimento individual de sentença requerido por NATAL NUNES DE OLIVEIRA, por meio do qual pleiteia o recebimento do montante R$ 464.030,73, sendo R$ 463.768,50 referente ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais, no período de 01/02/2004 a 01/01/2009, e R$ 262,23 as custas processuais, conforme planilha de ID 172928487. Ressalta que é servidor público aposentado do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, sendo filiado ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, que ajuizou ação de cobrança n. 2015.01.1.125134-3 (PJE n. 0033881-20.2015.8.07.0018), após o provimento jurisdicional de natureza mandamental, que tramitou perante a 8a Vara da Fazenda Pública, visando garantir os efeitos patrimoniais pretéritos ao cumprimento da ordem deferida no mandado de segurança e retroativos à data da edição do Decreto n. 24.357/2004, que regulamentou a Lei n. 2.663/2001, por força do que dispõem as Súmulas 269 e 271, ambas do Supremo Tribunal Federal, bem como do art. 14, § 4°, da Lei n. 12.016/2009. A parte executada apresentou a impugnação de ID 192803873 instruída com a planilha de cálculo de ID 192803875. Inicialmente, suscita ilegitimidade ativa afirmando que a parte exequente não comprovou a condição de filiado ao SINDIRETA à época do protocolo da ação coletiva. Aduz que a responsabilidade do DISTRITO FEDERAL é apenas subsidiária. No mérito, alega que o cálculo apresentado pela parte autora apresenta divergência em relação ao apurado por sua Gerência de Cálculos porquanto aplicou percentual superior ao devido a título da diferença opção 40hs e corrigiu os valores pelo índice IPCA-E até novembro/2021. Afirma que o correto seria aplicar correção monetária pelo INPC até junho/2009; TR a partir de julho/2009 até novembro/2021; e Taxa Selic a partir de dezembro/2021 em diante (cf. EC no 113/2021). Informa o excesso de R$ 338.292,03 e como devido o valor R$ 125.738,70, sendo R$ 125.476,47 o valor principal e R$ 262,23 as custas processuais. Em resposta de ID 195786249, a parte exequente discorda das alegações dos executados e requer o indeferimento da impugnação. O despacho de ID 198506701 intimou a parte executada para informar se o exequente exercia cargo comissionado à época de sua aposentadoria, tendo apresentado os documentos de ID 201265093. É a síntese do necessário. Decido. Ilegitimidade Ativa III – Quanto a alegação de que o exequente não demonstrou a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva, não deve prosperar. Ressalte-se que as fichas financeiras colacionadas em ID 172928489 demonstram a contribuição sindical pelo exequente em período anterior ao ajuizamento da ação coletiva n. 2015.01.1.125134-3. Assim, REJEITA-SE a preliminar de ilegitimidade ativa. Mérito IV – NATAL apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 2015.01.1.125134-3, que assim decidiu: “Em face das considerações alinhadas, excluo o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.” (sentença de ID 172928490 – fls. 50/57) As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 975313, da 2a Turma Cível (ID 172928490 – fls. 60/80), dado parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos.” A parte executada se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Tem razão em parte. Quanto ao índice de correção monetária, a sentença de ID 172928490 (fls. 50/57), transitada em julgado em 27/09/2018 (certidão de ID 172928490 – fl. 106), que não foi reparada na fase recursal neste ponto, definiu o índice e o percentual de juros de mora a serem utilizados na apuração do valor da obrigação com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97. Ressalte-se que o Tema 733 da Repercussão Geral foi taxativo ao afirmar que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Em relação ao juros de mora, o e STF, apreciando o Tema 1.170 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, tendo fixado a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Nesses termos, em razão da coisa julgada e do julgamento do Tema 1.170, a forma de correção monetária neles estabelecida deve ser mantida, em observância aos Temas 733 e 1.170, ambos do STF. O cotejo das planilhas de ID 172928487 e ID 190185880 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros da poupança desde 01/04/2009 até 30/11/2021; e sem juros a partir de 01/12/2021 em diante. A parte executada, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e juros da caderneta de poupança de 01/04/2009 até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluíram o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 186542925. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (27/09/2018), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta no julgado deve ser observada. No que se refere ao pedido de fixação dos honorários de sucumbência, nos termos do acórdão de ID 172928490 (fls. 60/80), não merece acolhida. A determinação constante no referido acórdão se refere ao patrocínio da ação coletiva na fase de conhecimento devendo a verba sucumbencial ser pleiteada no Juízo de origem. Ainda, a decisão de ID 186542925 fixou honorários sucumbenciais de 10% relativos a fase executiva individual e eventual nova fixação de honorários incorreria em bis in idem. Nesse sentir é o entendimento deste Tribunal: “INDIVIDUAL DE DEMANDA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA DE ORIGEM. 1. Os honorários de sucumbência da fase de conhecimento devem ser executados pelo patrono do sindicato que atuou na causa coletiva, por prevenção ao juízo onde formado o título, porquanto diversos cumprimentos individuais de sentença foram manejados requerendo a mesma verba, o que implicaria em evidente bis in idem. 2. Em razão da excepcionalidade da hipótese, a verba honorária de sucumbência referente à fase de conhecimento deve ser pleiteada no juízo da demanda coletiva de origem, em módulo próprio de cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1237111, 07224177020198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 2/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...] Por fim, no que tange a alegação do DISTRITO FEDERAL de que a sua responsabilidade é apenas subsidiária, tem razão. Note-se que a sentença, dentre outros, foi reformada no ponto em que consignou que o pagamento de passivos previdenciários seria de responsabilidade exclusiva do IPREV/DF. Nesses termos, esclareceu o seguinte: “Como se infere, embora a gestão dos recursos do regime de previdência dos servidores esteja a cargo do IPREV/DF, remanesce a autarquia vinculada ao Distrito Federal, que garante qualquer insuficiência, em responsabilidade subsidiária. Dessa maneira, ainda que se trate de responsabilidade subsidiária, é nítida a legitimidade do Distrito Federal para compor as lides previdenciárias que envolvem o IPREV/DF, dado que poderá arcar com a condenação na falta da autarquia.” Assim, como os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos no julgado, não há como fixar o montante devido neste momento. V – Diante do exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – IPREV. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 172928487, devendo ser corrigidos pela evolução do índice TR e a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança desde 01/04/2009; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 186542925 e o ressarcimento das custas processuais de ID 172928482 e ID 186428239. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após, façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” – ID 204610119, autos de origem. Opostos de embargos de declaração pelos ora agravados (ID 205664419, na origem) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 206787497, na origem), sobreveio decisão integrativa: “I – NATAL NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS e DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – IPREV interpuseram embargos declaratórios (ID 205664419 e ID 206787497) contra a decisão de ID 204610119, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelos entes públicos e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo. NATAL NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS alegam que a decisão é omissa quanto ao pedido de prosseguimento do feito em relação ao pagamento das parcelas incontroversas, constante na réplica de ID 195786249. Ainda, afirmam que não foi observada a controvérsia acerca do índice de correção monetária (ID 205664419). O IPREV E DISTRITO FEDERAL aduzem que a decisão é omissa quanto a aplicação do percentual superior ao devido a título da diferença opção 40 horas e em relação aos honorários advocatícios da execução (ID 206787497). Em respostas de ID 209400875 e ID 210741662, ambos os embargantes requerem seja negado provimento aos embargos de declaração opostos. É o breve relatório. Decido. II - Os recursos são tempestivos e adequados, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, ambos os embargos merecem prosperar parcialmente. Embargos de ID 205664419: Com efeito, os entes públicos apresentaram a planilha de ID 192803875, que instruiu a impugnação ao cumprimento individual de sentença, por meio da qual informa a parcela incontroversa de R$ 125.738,70, sendo R$ 125.476,47 referente a diferença dos proventos de aposentadoria com base na carga horária de 40 horas semanais, no período de 01/02/2004 a 01/01/2009, e R$ 262,23 as custas processuais. Ainda, a decisão de ID 186542925, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença fixou honorários em favor do exequente de 10% sobre o valor da causa, conforme REsp 1650588/RS. Assim, aproveito a oportunidade para sanar o vício apontado. Em que pese a decisão embargada determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo após a sua preclusão, nada obsta a expedição do pertinente requisitório relativo ao valor incontroverso reconhecido pelo executado. Não obstante, a expedição do ofício requisitório, precatório ou RPV, não dispensa a observância ao valor total exigido pelo credor, a fim de se evitar burla a sistemática constitucional de pagamentos pela Fazenda, conforme art. 150, § 8o, da Constituição Federal. No presente caso, a parte exequente instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença com a planilha de ID 172928487 pretendendo o recebimento de R$ 464.030,73, cujo valor supera o limite máximo permitido para pagamento por RPV. Em que pese o v. acórdão n. 1901191, da 5a Turma Cível (ID 213626490), ter dado provimento ao AGI n. 0719916-70.2024.8.07.0000 para determinar a expedição da RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos, o valor principal e de honorários sucumbenciais pleiteados superam esse limite para pagamento por RPV. Quanto ao índice de correção monetária, eis o que restou consignado na decisão embargada: “IV – NATAL apresentou pedido de cumprimento individual de sentença com base no julgamento parcialmente procedente da ação de conhecimento n. 2015.01.1.125134-3, que assim decidiu: ‘Em face das considerações alinhadas, excluo o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.’ (sentença de ID 172928490 – fls. 50/57) As partes interpuseram recurso de apelação, tendo o v. acórdão n. 975313, da 2a Turma Cível (ID 172928490 – fls. 60/80), dado parcial provimento ao recurso, nos seguintes termos: “Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso do autor, apenas para fixar como termo inicial para incidência de juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7. Rel. Des. Mário Machado, e nego provimento ao recurso dos requeridos.” A parte executada se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Tem razão em parte. Quanto ao índice de correção monetária, a sentença de ID 172928490 (fls. 50/57), transitada em julgado em 27/09/2018 (certidão de ID 172928490 – fl. 106), que não foi reparada na fase recursal neste ponto, definiu o índice e o percentual de juros de mora a serem utilizados na apuração do valor da obrigação com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97. Ressalte-se que o Tema 733 da Repercussão Geral foi taxativo ao afirmar que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Em relação ao juros de mora, o e STF, apreciando o Tema 1.170 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, tendo fixado a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Nesses termos, em razão da coisa julgada e do julgamento do Tema 1.170, a forma de correção monetária neles estabelecida deve ser mantida, em observância aos Temas 733 e 1.170, ambos do STF.” Embargos de ID 206787497: De fato, na impugnação de ID 192803873, os entes públicos afirmaram que a parte exequente aplicou percentual superior ao devido a título da diferença opção 40 horas e requereram que a fixação dos honorários sucumbenciais observe as faixas percentuais dos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, o que não foi analisado. Assim, aproveito a oportunidade para sanar os vícios apontados. Quanto ao percentual superior ao devido a título da diferença opção 40 horas, o cotejo das planilhas de ID 172928487 e ID 192803874 demonstra que a parte exequente utilizou valores superiores ao realmente devido para o regime de 40 horas, o que ocasionou excesso de execução. No que tange a fixação dos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 3o, do CPC estabelece os critérios e percentuais que não foram observados na decisão embargada. III – Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de ID 205664419, opostos por NATAL NUNES DE OLIVEIRA E OUTROS, para sanar a omissão alegada, com efeitos infringentes, nos seguintes termos: “Na oportunidade, expeçam-se os precatórios das parcelas incontroversas apuradas em ID 192803875, sendo um no valor de R$ 125.738,70; e outro relativo a 10% do valor incontroverso a título de honorários sucumbenciais, excluído do cálculo o valor das custas processuais (R$ 12.547,64), conforme fixados na decisão de ID 186542925.” Ressalto que a expedição dos requisitórios deverá observar os valores dispostos na planilha de ID 192803875, sem atualização, vez que a decisão de ID 204610119 ainda não transitou em julgado. IV - Ainda, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de ID 206787497, opostos por DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, para sanar as omissões alegadas, com efeitos infringentes, e retificar o 2o parágrafo do item V da decisão de ID 186542925, que passa a constar: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 192803875, devendo ser corrigidos pela evolução do índice TR e a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança desde 01/04/2009; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 186542925, devendo observar os percentuais dispostos no art. 85, § 3o, do CPC e o ressarcimento das custas processuais de ID 172928482 e ID 186428239.” No mais, mantém a decisão de ID 186542925 conforme proferida. Intimem-se.” – ID 224509873, na origem. IPREV e DISTRITO FEDERAL opuseram novos embargos de declaração: “[...] Ante ao exposto, a Fazenda Pública requer sejam os presentes embargos declaratórios conhecidos e acolhidos, para, sanando as apontadas omissões do julgado: a) determinar a incidência da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, ou seja, 09/12/2021; b) condenar a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85 do CPC.” – ID 226105389, p. 5. E sobreveio a decisão pela qual os embargos de declaração foram rejeitados: “I – O IPREV e o DISTRITO FEDERAL interpuseram embargos declaratórios (ID 226105389) contra a decisão de ID 224509873, que deu parcial provimento aos embargos de ID 206787497, opostos pelos entes públicos, para sanar as omissões alegadas, com efeitos infringentes, e retificar o 2o parágrafo do item V da decisão de ID 186542925. Alegam que a decisão é omissa em relação i) a incidência da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021; e ii) a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Fazenda Pública sobre o proveito econômico obtido. É o brevíssimo relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Sobre a alegação de que a decisão embargada é omissa, vez que deixou de incidir a Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o proveito econômico, não se verifica o vício apontado. Quanto a incidência da Taxa Selic, eis o que restou consignado na decisão de ID 204610119: “A parte executada se insurgiu contra o índice de correção monetária utilizado nos cálculos iniciais alegando ser devida a utilização da Taxa Referencial – TR e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Tem razão em parte. Quanto ao índice de correção monetária, a sentença de ID 172928490 (fls. 50/57), transitada em julgado em 27/09/2018 (certidão de ID 172928490 – fl. 106), que não foi reparada na fase recursal neste ponto, definiu o índice e o percentual de juros de mora a serem utilizados na apuração do valor da obrigação com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97. Ressalte-se que o Tema 733 da Repercussão Geral foi taxativo ao afirmar que “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial”. Em relação ao juros de mora, o e STF, apreciando o Tema 1.170 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, tendo fixado a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Nesses termos, em razão da coisa julgada e do julgamento do Tema 1.170, a forma de correção monetária neles estabelecida deve ser mantida, em observância aos Temas 733 e 1.170, ambos do STF O cotejo das planilhas de ID 172928487 e ID 190185880 demonstra que a parte exequente não informou expressamente o índice utilizado para correção monetária dos valores e aplicou juros da poupança desde 01/04/2009 até 30/11/2021; e sem juros a partir de 01/12/2021 em diante. A parte executada, por sua vez, corrigiu os valores pela evolução da TR e juros da caderneta de poupança de 01/04/2009 até 30/11/2021 e a Taxa Selic a partir de 09/12/2021. Ainda, não incluíram o cálculo dos honorários advocatícios da fase executiva fixados na decisão de ID 186542925. Quanto a aplicação da EC 113/2021, cabe consignar que a alteração na forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública é devida a partir da data da sua publicação, qual seja, 09/12/2021, em observância ao Tema 733 do STF. Nesses termos, em razão de a decisão exequenda ter transitado em julgado em momento anterior a publicação da EC 113/2021 (27/09/2018), conforme já analisado, a forma de correção monetária disposta no julgado deve ser observada.” No que tange a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais tem-se que a decisão de ID 204610119 se limitou a analisar a impugnação de ID 192803873, momento em que se verificou equívoco quanto aos critérios de correção monetária utilizados pelas partes. Note-se que naquele momento não houve a homologação do valor da execução, porquanto os cálculos apresentados pelas partes não contemplaram integralmente os parâmetros definidos para o cálculo do julgado. Após a solução das controvérsias foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor da execução, nos seguintes termos: ‘Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 172928487, devendo ser corrigidos pela evolução do índice TR e a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança desde 01/04/2009; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 186542925 e o ressarcimento das custas processuais de ID 172928482 e ID 186428239. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Prazo: CINCO DIAS. Após façam os autos conclusos para homologação. Intimem-se.” Somente após o retorno dos autos, manifestação das partes acerca dos cálculos da Contadoria e homologação do valor da execução, será fixada eventual sucumbência devida. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se.” - ID 227032653. Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que “O juízo a quo rejeitou a incidência da SELIC a partir de dezembro de 2021, o que viola diretamente o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e confere ultratividade à legislação revogada.” – ID 233349974, p. 3. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, afirmam: “Tendo em vista que a decisão agravada destoa do que pacifica o ordenamento jurídico em nível legal e constitucional, está demonstrada a plausibilidade do acolhimento da pretensão recursal. Por outro lado, a urgência está bem delimitada pela iminência do pagamento indevido, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica. Assim, até para que não seja esvaziada a utilidade da tutela jurisdicional, o Distrito Federal requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e do pagamento do precatório, até decisão final deste recurso, comunicando-se às partes e ao Juízo a quo.” – ID 70995978, p. 22. Por fim, requerem: “Diante do exposto, a Fazenda Pública requer seja(m) reformada(s) a(s) decisão(ões) agravada(s), nos seguintes termos: a) liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; b) no mérito, seja determinada a incidência da SELIC a contar da vigência da Emenda Constitucional no 113/21, ou seja, 09/12/2021; c) ainda no mérito, seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ e determinado que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Termos em que pede deferimento.” – ID 70995978, p. 23. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL e do IPREV-DF (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado, perigo de dano que não se verifica. Como relatado, os agravantes alegam que “a urgência está bem delimitada pela iminência do pagamento indevido, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica.” - ID 70995978, p. 22. Contudo, como se vê da decisão agravada, não há risco de pagamento indevido, pois o envio dos autos à Contadoria Judicial para a apuração do valor atual do débito se dará apenas após a preclusão da decisão impugnada: “Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor exequendo com base nos valores informados na planilha de ID 192803875, devendo ser corrigidos pela evolução do índice TR e a incidência da taxa de juros aplicada à caderneta de poupança desde 01/04/2009; com a inclusão da verba sucumbencial fixada na decisão de ID 186542925, devendo observar os percentuais dispostos no art. 85, § 3o, do CPC e o ressarcimento das custas processuais de ID 172928482 e ID 186428239.” No mais, mantém a decisão de ID 186542925 conforme proferida. Intimem-se.” – ID 224509873, na origem. Não havendo risco imediato de expedição de precatórios e determinação de pagamento (pela decisão ora agravada não foi definido o valor exequendo), razão por que, em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Anote-se para julgamento conjunto com o AGI 0707108-96.2025.8.07.0000. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora